Tribunal: TJMT
Processo: 1010232-08.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010232-08.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MATHEUS PEREIRA MARINS - CPF: 050.977.841-03 (ADVOGADO), LORIVAL TIBURCIO DOS SANTOS - CPF: 872.426.481-49 (PACIENTE), Excelentíssimo Dr. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES (IMPETRADO), MATHEUS PEREIRA MARINS - CPF: 050.977.841-03 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5a VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), EDSON DOS SANTOS - CPF: 012.208.191-90 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO RELATOR. EXPEÇA-SE OFÍCIO À AUTORIDADE INDIGITADA DE COATORA.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
TENTATIVA DE
HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – 1. ALEGADA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CONSISTÊNCIA DAS ALEGAÇÕES – ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL –

PACIENTE QUE NÃO SE AUSENTOU DO DISTRITO DA CULPA – FUNDAMENTO GENÉRICO UTILIZADO NO DECRETO PREVENTIVO E NA DECISÃO QUE O MANTEVE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – INCIDÊNCIA DO ART. 321 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES NOS TERMOS DOS ART. 321, 282, § 6o C/C ART. 319 DO REFERIDO
CODEX
– 3. PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE, ORDEM CONCEDIDA EM PARTE PARA REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE E IMPOR-LHE MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS.

1. Deve ser revogada a prisão preventiva do paciente, decretada para a resguardar a aplicação da lei penal ao argumento de que ele fugiu do distrito da culpa, porquanto restou demonstrada a desnecessidade da medida extrema no caso em tela, eis que o juízo de primeiro grau não apresentou elementos concretos que embasassem a sua decisão; bem como tendo em vista que ele afirmou que residiu o tempo todo no distrito da culpa.

2. A periculosidade do paciente e a gravidade concreta do delito não foram devidamente comprovadas, na espécie, fazendo-se necessária, por outro lado, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos
arts
. 321, 282, § 6o c/c art. 319 do Código de Processo Penal, tendo em vista que a instrução criminal sequer foi iniciada; e que não se pode fechar os olhos para a seriedade da conduta atribuída aoacusado.

3. Pedido julgado parcialmente procedente, ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente e impor-lhe medidas cautelares menos gravosas.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
c
om pedido de liminar, impetrado pelo advogado

Matheus Pereira Marins, em favor de
Lorival
Tibúrcio dos Santos
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta–MT.

Colhe-se desta impetração queo paciente foi preso
preventivamente

no dia
9 de maio de 2022, por força de
mandado extraído dos
autos da Representação n. 1005665-44.2021.8.11.0007, em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da prática, em tese, do crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, II e VI, c/c art. 14, II, do Código Penal),

ocorrido em 24 de agosto de 2020.

Sustenta o impetrante que
a
custódia cautelar do paciente
foi decretada “
com base de provável risco à tranquilidade da testemunha, bem como, quanto à aplicação da lei penal, pois seria indispensável o encontro do investigado
”,
contudo
afirma que tais fundamentos estão superados, visto que
,

após o ocorrido,
o favorecido
continuou morando com sua mãe, única testemunha relevante até o presente momento, na mesma cidade em que ocorreu a conduta típica, ressaltando que
ela

tem
idade avançada (79 anos) e é ele quem a auxilia nas atividades cotidianas.

Assevera

que “
passados mais de 9 meses do fato, não há nenhuma notícia nos autos que demonstre que o paciente tenha cometido qualquer coação à testemunha ou a instrução do processo
”,
afastando-se, ainda mais, a suposta necessidade de manutenção da
sua
custódia
provisória
para credibilidade da Justiça.

Aduz

que o paciente tem
ocupação lícita e
bons antecedentes, sendo suficiente, na espécie, a aplicação de medidas cautelares alternativas, preconizadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor,
ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal;
e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido liminar foi indeferido com base nas razões encontradiças no ID
129846680
.
O
juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se encontra no ID
130818156
, no qual fez um breve resumo da tramitação do caso em comento e justificou os motivos pelos quais julgou existentes os fundamentos para amanutençãoda prisão cautelard
o
paciente.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer encontradiço no ID
132309698
, opinou pela
denegação
da ordem
.

É o relatório.Inclua-se o presente processo em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito às alegações de que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para indeferir o pleito liberatório do paciente; bem como que, na hipótese, não restaram configurados os requisitos autorizadores da prisão preventiva, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal, tem razão o impetrante, eis que não obstante o magistrado tenha se reportado à presença de um dos requisitos necessários à decretação da medida restritiva provisória, qual seja: a necessidade de resguardar a aplicação da lei penal, não apresentou, como era de sua obrigação, elementos concretos para justificar o
periculum
libertatis
em relação ao acusado.

A propósito, o juízo da primeira instância indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente pelas seguintes razões:

[...]
Trata-se de Representação pela Prisão Preventiva de LORIVAL TIBURCIO DOS SANTOS, formulado pela Autoridade Policial, por ter, em tese, cometido o crime descrito no artigo 121, § 2o, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, em face da vítima Edson dos Santos. Instado a manifestar-se, o parquet assentiu com o pedido.
A prisão preventiva foi decretada (ID 84279447), com o fundamento de sua imprescindibilidade, para a garantia da ordem pública, consistente na proteção da prova testemunhal, bem como para a garantia da aplicação da lei penal, considerando que o investigado fugiu após o cometimento do delito.
Nesse sentido, transcreve-se o trecho pertinente, da decisão que decretou a prisão cautelar, in
verbis
:

Em cotejo com os fatos, verifica-se que a liberdade do requerido põe em risco a garantia da instrução criminal (a englobar o momento procedimental, investigativo), isto pelo risco à tranquilidade da testemunha, a qual é, neste momento, testemunha que se mostra relevante. Quanto à aplicação da lei penal, entretanto, é indispensável o encontro do investigado, o qual, segundo Relatório Policial, saiu do local e não foi encontrado, conforme, inclusive, tem-se pelo próprio delineamento fático do
pós-fato
. Ante o exposto, conclui-se: com suporte no art. 313, I, do CPP, bem como no art. 312 do CPP, para assegurar a aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, DECRETA-SE A PRISÃO PREVENTIVA de LORIVAL TIRBURCIO DOS SANTOS.

A defesa pugnou pela revogação da prisão preventiva, tendo em vista que o investigado possui bons antecedentes, residência fixa, e trabalho formal. Ainda, por ser responsável pelos cuidados de sua genitora, pessoa idosa.

De proêmio, não restou comprovado que o investigado é o responsável exclusivo pelos cuidados com sua mãe idosa. Demais disso, tal como ressaltado pelo parquet, foi requisitada assistência estatal para garantir os cuidados necessários à idosa.

Pois bem. Cabe salientar que, conforme entendimento pacificado dos nossos Tribunais Superiores, eventuais circunstâncias subjetivas favoráveis, tais como a primariedade, por si sós, não são suficientes para afastar a necessidade da constrição cautelar, mormente quando a medida se demonstra necessária frente a fatos objetivos que evidenciam a necessidade da medida.

Nesse sentido também é o Enunciado n.o 43 do TJMT: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

Ademais, assim como concluiu o magistrado anterior, que decretou a prisão preventiva, verifico que tanto a ordem pública quanto a conveniência da instrução criminal devem ser resguardadas, uma vez que o investigado/acusado fugiu após o cometimento do crime, demonstrando o acerto e a necessidade de sua prisão. A jurisprudência é pródiga em arestos que confirmam a correção da decretação da prisão preventiva, no caso de fuga empreendida após o cometimento do delito
. Nesse sentido:

[...]

Registre-se ser incabível a imposição de medidas cautelares

diversas da prisão, pois além de estarem presentes os requisitos do artigo 312

do CPP, a notícia de que o investigado fugiu logo após o cometimento do crime

demonstra a inadequação das mesmas ao caso concreto.

Ressalte-se, ainda, que, quanto à alegação de desproporcionalidade

da prisão preventiva ante a possibilidade de, em sendo o caso de condenação,

aplicar-se reprimenda mais branda ao aludido, tenho que não
pode
ser

acolhida, vez que implica exame prematuro da matéria de fundo.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS indefiro o pedido de revogação

da prisão preventiva, mantendo intacta a decisão ID 84279447.
[...]
Destacamos

(
ID 129651653)

Sem embargo aos argumentos apresentados pelo signatário do édito invectivado – que se reportou à necessidade da prisão preventiva do paciente para resguardar a aplicação da lei penal, porque ele se ausentou do distrito da culpa
entre 24 de agosto de 2021 e 9 de maio de 2022
–, é imperioso reconhecer que a manutenção da restrição da sua liberdade é de todo desproporcional, uma vez que não se verifica a existência do
periculum
libertatis
em relação ao fato
, isso porque,
no édito judicial vergastado
,

não foi
ponderado de que forma o delito em questão extrapolou a normalidade do tipo penal supostamente infringid
o
.

De outro prisma, com relação ao fato de o paciente se encontrar em lugar incerto e não sabido, é forçoso reconhecer que houve modificação da situação fática, pois
descobriu-se que ele estava residindo em Alta
Floresta-MT
(distrito da culpa) o tempo todo, bem como exercendo atividade lícita na Comarca. Registre-se, ainda nesse diapasão, que a ordem de prisão expedida em desfavor do paciente foi cumprida no endereço domiciliar de sua mãe, local em que as autoridades policiais já tinham conhecimento da existência.

Além disso, o
impetrante apresentou
conta de água registrada em nome
da mãe do paciente, com quem ele reside e alega ser responsável pelos cuidados cotidianos
, o que reforça a ausência de intenção de fuga, pois facilita a sua localização em sistemas de buscas
.

Por derradeiro, é imperioso consignar que o paciente é primário, não responde a outras ações penais; e, tudo leva a crer, que sempre esteve no distrito da culpa.

Nesse contexto, não há a menor dúvida de que os argumentos apresentados pelo magistrado são genéricos e desvinculados de qualquer base probatória; e, por isso, comprometem o caráter excepcional da medida constritiva, que, como se sabe, deve buscar esteio sempre em elementos concretos, circunstância, essa, que não se verifica em relação ao paciente.

Por conta disso, fica evidente que a prisão preventiva do paciente não se justifica, eis que é cediço que no sistema constitucional-penal em vigor, a liberdade é sempre a regra, em respeito ao princípio da presunção da não culpabilidade, sendo a prisão uma exceção autorizada somente diante da necessidade de se garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, devendo, o decreto prisional ser motivado, sob pena de violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Por conseguinte, não existindo
o periculum
libertatis
, requisito autorizador da aplicação da medida restritiva de liberdade mais gravosa: a decretação da prisão preventiva do paciente configura medida desproporcional, daí por que em observância ao binômio proporcionalidade e adequação, impõe-se a revogação da sua custódia.

Acerca dessa temática, é pacífico o entendimento de que a urgência das cautelares, notadamente a prisão processual, exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende evitar com a prisão, conforme se infere do recente julgado do Superior Tribunal de Justiça abaixo resumido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. FATOS DATADOS DO ANO DE 2006. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS EM JULHO DE 2019. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Hipótese na qual, em razão do suposto cometimento do delito de homicídio qualificado, datado de 26/7/2006, foram impostas ao recorrente, em 18/7/2019, medidas cautelares de: a) comparecimento mensal em juízo para informar suas atividades; b) proibição de se ausentar da comarca (área posteriormente ampliada para o Estado); c) proibição de ausentar-se do país, devendo depositar seu passaporte perante o juízo; d) monitoramento eletrônico.
2.
A despeito da inequívoca ciência da investigação que pesava sobre si desde 2006, o recorrente manteve sua residência na cidade do Rio de Janeiro e, embora tenha se mudado de endereço, indo residir em outro bairro, não há notícias nos autos de dificuldades à sua localização. Não consta, ademais, registro de qualquer outra prática delitiva por parte do acusado, de 53 anos de idade, com atividade lícita e residência fixa.
3. Ademais, a despeito da inidoneidade da fundamentação apresentada, o recorrente de fato recolheu seu passaporte, apresentou-se em juízo na forma determinada, bem como requereu previamente a extensão da área de monitoramento, a fim de exercer suas atividades, respeitando as medidas impostas. Portanto, não há quaisquer elementos que justifiquem as medidas impostas - as quais, ademais, já duram mais de 1 ano e meio, extrapolando o razoável.
3.
"Pacífico é o entendimento de que a urgência intrínseca às cautelares, notadamente à prisão processual, exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende com a prisão evitar. A falta de contemporaneidade do delito imputado ao paciente e a não ocorrência de fatos novos a justificarem a necessidade de segregação tornam a prisão preventiva ilegal, por não atenderem ao requisito essencial da
cautelaridade
"
. (HC n. 493.463/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 11/6/2019,
DJe
25/6/2019). 4. Recurso provido para revogar as medidas cautelares impostas.

(STJ RHC 132.869/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021,
DJe
14/05/2021).
Destacamos

Entretanto, tendo em vista que a instrução do processo criminal não foi iniciada; bem como porque não se pode fechar os olhos para a gravidade da conduta atribuída ao paciente, é razoável e suficiente a substituição da sua custódia provisória por outras medidas cautelares, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, assim redigido:

Art. 319. São medidas cautelares diversas da prisão:

I -
comparecimento
periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;

II -
proibição
de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações;

III - proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante;

IV -
proibição
de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;

V -
recolhimento
domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos;

VI -
suspensão
do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais;

VII - internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou
semi-imputável
(art. 26 do Código Penal) e houver risco de reiteração;

VIII - fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial;

IX -
monitoração
eletrônica.

Logo, levando-se em consideração as circunstâncias que envolvem o caso discutido nestes autos, afigura-se plausível a substituição da prisão provisória do paciente pelas medidas cautelares descritas nos incisos I, IV e IX, do aludido dispositivo legal, mediante a aceitação do cumprimento de tais condições por parte dele.

Diante do exposto, com fundamento nos
arts
. 321, 282, § 6o, c/c 319 do Código de Processo Penal, alterado pela Lei n. 12.403/2011, substituo a prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas cautelares:

i. comparecimento do paciente em todos os atos do processo;

ii. apresentação de comprovante de endereço atualizado no prazo de 15 (quinze) dias;

iii. uso de monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira.

Posto isso, em
dissonância d
o parecer ministerial, julgo parcialmente procedente os pedidos aviados em favor de
Lorival

Tiburcio
dos Santos
; por consequência,
concedo em parte
a ordem de
habeas corpus
almejada, a fim de revogar sua prisão preventiva e impor-lhe as medidas cautelares acima listadas.

Determino, outrossim, a expedição de
oficio
à autoridade indigitada de coatora, para que dê imediato cumprimento aos termos desta decisão, a fim de que sejam tomadas, naquele juízo, as medidas pertinentes para o seu fiel cumprimento, alertando ao oficial de justiça para que consigne em sua certidão a aceitação das condições pelo paciente.

Ressalto, por derradeiro, que a concessão da ordem liberatória em favor do paciente não impede que novo decreto de prisão preventiva seja prolatado, desde que com base em elementos concretos e objetivamente considerados que possam emergir do contexto fático-probatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022